Tribunal: TJSP
Processo: 2139133-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Habeas corpus – Roubos majorados e corrupção de menores – Paciente acusada de praticar diversos roubos, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em dois municípios vizinhos, tendo como alvo dois estabelecimentos comerciais (farmácias) – Delitos perpetrados com o auxílio de dois adolescentes, sendo que um deles chegou a praticar crimes sexuais (estupros)

Ementa:
Habeas corpus – Roubos majorados e corrupção de menores – Paciente acusada de praticar diversos roubos, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em dois municípios vizinhos, tendo como alvo dois estabelecimentos comerciais (farmácias) – Delitos perpetrados com o auxílio de dois adolescentes, sendo que um deles chegou a praticar crimes sexuais (estupros) contra duas vítimas em uma das farmácias – Pedidos de (i) expedição de ofícios aos estabelecimentos comerciais e condomínios próximos aos locais dos fatos para obtenção de imagens capturadas por câmaras de segurança; (ii) revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, dado que a paciente é mãe de uma criança de 11 anos de idade (art. 318 do Cód. de Proc. Penal); e (iii) revogação da custódia cautelar como medida para evitar a contaminação pelo "coronavírus" – Pedido de expedição de ofícios que já foi atendido pelo d. Magistrado de Primeiro Grau, restando prejudicado nesse ponto o presente 'habeas corpus' – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, ante a presença dos requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal, havendo indício suficiente de autoria e prova da materialidade delitiva – Prisão domiciliar com base no artigo 318 do Cód. de Proc. Penal que não se justifica no caso concreto – A prática de crime envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão de 'prisão domiciliar', nos termos do art. 318-A, inciso I, do Cód. de Proc. Penal – Jurisprudência do STJ consolidada nesse sentido – Alegação de que a manutenção da referida prisão poderia agravar o risco de contaminação pelo 'coronavírus' – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pela paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem que, parcialmente prejudicada, deve ser denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2139133-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é paciente MARIANA DIAS SILVA e Impetrante JOSE CARLOS
CARVALHO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado em parte, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente
sem
voto),
REINALDO
CINTRA
E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
2
Voto no 16028
Habeas Corpus no 2139133-28.2020.8.26.0000
Comarca
: São José dos Campos
Impetrante : Dr. José Carlos Carvalho Junior
Paciente
: MARIANA DIAS SILVA
Habeas corpus Roubos majorados e corrupção de menores
Paciente acusada de praticar diversos roubos, mediante
concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, em dois municípios vizinhos, tendo como alvo
dois estabelecimentos comerciais (farmácias)
Delitos
perpetrados com o auxílio de dois adolescentes, sendo que um
deles chegou a praticar crimes sexuais (estupros) contra duas
vítimas em uma das farmácias Pedidos de (i) expedição de
ofícios aos estabelecimentos comerciais e condomínios
próximos aos locais dos fatos para obtenção de imagens
capturadas por câmaras de segurança; (ii) revogação da prisão
preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, dado que a
paciente é mãe de uma criança de 11 anos de idade (art. 318
do Cód. de Proc. Penal); e (iii) revogação da custódia cautelar
como medida para evitar a contaminação pelo “coronavírus”
Pedido de expedição de ofícios que já foi atendido pelo d.
Magistrado de Primeiro Grau, restando prejudicado nesse
ponto o presente 'habeas corpus' Prisão preventiva decretada
para garantia da ordem pública, ante a presença dos requisitos
do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal, havendo indício
suficiente de autoria e prova da materialidade delitiva Prisão
domiciliar com base no artigo 318 do Cód. de Proc. Penal que
não se justifica no caso concreto
A prática de crime
envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa impede a
concessão de 'prisão domiciliar', nos termos do art. 318-A,
inciso I, do Cód. de Proc. Penal
Jurisprudência do STJ
consolidada nesse sentido Alegação de que a manutenção da
referida prisão poderia agravar o risco de contaminação pelo
'coronavírus'
Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade
automática de concessão do benefício da prisão domiciliar,
mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo
os critérios nela enumerados Prisão domiciliar que tem como
pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função
de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal),
existindo na legislação sobre execução penal em vigor
previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos
que se encontram presos em razão da prática de crimes
Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a
possível existência de 'superlotação carcerária', que não
autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
3
prática de crime
Necessidade de demonstração da
impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção
contra
o
contágio
pelas
autoridades
incumbidas
da
administração dos estabelecimentos prisionais Ausência de
demonstração pela paciente de que padece de especial
condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou
que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à
COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados
médicos especiais
Inexistência de coação ilegal
Ordem
que, parcialmente prejudicada, deve ser denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
i. Advogado Dr. José Carlos Carvalho Junior a favor de MARIANA DIAS
SILVA, sob a alegação de que ela estaria sofrendo coação ilegal por ato
do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos, consistente na manutenção de sua prisão preventiva nos autos
da Ação Penal no 1500800-48.2020.8.26.0617, ante a prática de crimes
de roubos majorados.
Alega o i. Advogado que: (1) a paciente exerce a profissão de
motorista de aplicativo (“Uber”), sendo que na ocasião dos delitos ela
prestou serviços a dois adolescentes, os quais foram os autores dos
crimes de roubos majorados descritos nos autos; (2) ela comunicou o fato
à Polícia Militar e à Delegacia de Polícia Civil local; (3) é primária,
possuindo ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa, não
estando presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal
autorizadores da prisão preventiva; (4) ela é genitora de uma criança
menor de 12 anos de idade, que dependeria de seus cuidados, fazendo
jus à prisão domiciliar (artigo 318, V, do Cód. de Proc. Penal); e, ainda
(5), que a manutenção de sua custódia cautelar agrava o risco de
contaminação
pelo
“coronavírus”,
devendo
ser
observada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
4
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Com base nesses argumentos, o i. Advogado postula liminarmente
a concessão da ordem, a fim de que esta Corte determine a revogação
da prisão preventiva de MARIANA ou, subsidiariamente, que a substitua
por alguma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Cód. de
Proc. Penal, especialmente a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida às fls. 123/125.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 128/129).
Às fls. 132/137 o i. Advogado reiterou o pedido de revogação da
prisão preventiva, acrescentando que foi endereçado à d. Autoridade
Judicial pedido de expedição de ofícios para estabelecimentos
comerciais (onde ocorreram os fatos) e aos condomínios vizinhos, para
fornecimento das imagens capturadas por câmeras de segurança na
ocasião do crime, visando a demonstração da inocência da paciente.
Afirma que não houve pronunciamento judicial a respeito, motivo pelo
qual requer a esta Corte o deferimento da referida produção probatória.
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
155/172).
Por meio da petição de fls. 174/176 e documentos de fls. 177/200,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
5
o i. Impetrante acrescenta que “novos pedidos e provas foram encartados
no processo de origem que 'data venia' o magistrado 'a quo' não levou
em consideração. Sendo assim, levo ao conhecimento dos elevados
julgadores com a certeza que serão analisados e validados para a
concessão da revogação da prisão preventiva ou outra medida diversa
da prisão”.
É o relatório.
A ordem, parcialmente prejudicada, deve ser denegada.
1. Compulsando os autos digitais da ação penal foi possível
constatar que o pedido de expedição de ofícios visando a obtenção de
imagens capturadas por câmeras de segurança na ocasião dos crimes já
foi atendido pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, o que
torna prejudicado o idêntico pleito formulado pelo i. Impetrante na petição
inicial deste writ.
2. No mais, a prisão preventiva deve ser mantida.
MARIANA foi denunciada por violação, em concurso material: (A)
ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma
do artigo 70, segunda parte, do Código Penal (contra Vanderléia Rocha e
“Drogaria São Paulo de Caçapava”); (B) artigo 157, § 2o, inciso II e V, e §
2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, do
Código Penal (contra as vítimas Rita de Cassia Galdino Marques, Maiara
dos Santos Silva, Laercio Rodrigues do Prado Junior e “Drogaria São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
6
Paulo de São José dos Campos”); e, ainda, (C) artigo 244-B, da Lei no
8.069/90 (em relação aos adolescentes Wendril de Oliveira Nogueira, de
13 anos, e Luís Felipe Marques Andrade Pereira, de 14).
Em apertada síntese, consta da denúncia que, no dia 15.6.2020,
por volta das 22h, no interior da “Drogaria São Paulo”, localizada na Av.
Coronel Manoel Inocêncio, no 141, município de Caçapava, MARIANA,
“agindo em concurso” com os adolescentes Wendril e Luís Felipe,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu para si a quantia de R$ 627,00, em dinheiro e o aparelho celular
da vítima Vanderléia Rocha (consumidora, que estava no local).
Consta também que, no dia 16.6.2020, por volta de 00h05, no
interior da “Drogaria São Paulo”, localizada na Av. Dr. Adhemar de
Barros, no 477, município de São José dos Campos, a paciente e os
referidos adolescentes, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Rita de
Cassia Galdino Marques, Maiara dos Santos Silva e Laercio Rodrigues
do Prado Junior (empregados da farmácia), subtraíram produtos
avaliados em R$ 277,00, além de uma jaqueta e dois cartões bancários
de Laércio.
Descreve o i. Representante do Ministério Público que MARIANA,
motorista de aplicativo, era conhecida de Wendril e Luís Felipe por fazer
“transporte para pessoas que praticam tráfico de drogas”.
Os adolescentes, que residem em São José dos Campos, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
7
intenção de praticar assalto na cidade vizinha de Caçapava, solicitaram o
serviço de transporte de MARIANA.
No trajeto, a paciente viu “uma pistola na mão de Luís Felipe e,
então, os adolescentes revelaram à denunciada o propósito criminoso e
ofereceram a ela o valor da corrida e mais R$ 150,00 pelo serviço de
'cavalo' (transporte), para que ela os levasse até o local do roubo e os
aguardasse. MARIANA aceitou a proposta”.
Todos rumaram para a “Drogaria São Paulo” de Caçapava
(primeira farmácia assaltada). Enquanto a paciente permaneceu no lado
externo, embarcada em seu veículo, os adolescentes adentraram o local
e consumaram o roubo, fugindo com o auxílio dela.
Ao voltar para São Jose dos Campos, “os três foram até uma
lanchonete Mc Donald's desta cidade, onde MARIANA parou no 'drive
thru' e pediu o lanche, enquanto Luís Felipe fazia uma transmissão ao
vivo pelo aplicativo Facebook. Pelo vídeo da transmissão, é possível
perceber a intimidade dos adolescentes com a denunciada, que foi
chamada de “parça” por Luís Felipe. Ela também se preocupa que Luís
Felipe está desligando o rádio do carro, deixando de tocar o “funk” em
alto volume. E MARIANA também pede um lanche para ela (laudo a ser
remetido pela Delegacia de Polícia)”.
MARIANA e os adolescentes rumaram para a “Drogaria São Paulo”
de São José dos Campos (segunda farmácia assaltada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
8
Com uso de arma de fogo, Wendril e Luís Felipe renderam os
funcionários Rita, Maiara e Laércio, confinando-os na “sobreloja” da
farmácia e consumando a prática do roubo.
Em seguida, Wendril e MARIANA fugiram.
Luís Felipe, armado, permaneceu na farmácia, ocasião em que
“tencionando satisfazer sua lascívia, mediante grave ameaça e violência
física, manteve conjunção carnal com Rita de Cássia Galdino Marques e
Maiara dos Santos Silva, bem como as obrigou a nele praticarem felação,
sendo certo que o jovem chegou a ejacular na boca da vítima Maiara.
Após consumar as condutas narradas no parágrafo precedente, Luís
Felipe também se evadiu”.
Acionada, a Polícia Militar localizou os adolescentes, os quais
foram apreendidos na posse de parte da “res furtiva”, oportunidade em
que esclareceram que MARIANA havia sido “contratada como 'cavalo'
por eles”. Na Delegacia de Polícia, ambos foram reconhecidos pelos
ofendidos, especialmente Luís Felipe, apontado como sendo o autor dos
atos infracionais correspondentes aos delitos de roubos e estupros.
Localizada, a paciente foi presa em flagrante.
Ante os fatos acima destacados, a d. Autoridade Judicial apontada
como coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva,
notadamente para preservação da ordem pública, ressaltando que (fls.
76/79):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
9
“Sendo assim, anoto ser o caso de implantar a segregação cautelar, pois, observando as
regras trazidas pela Lei no 12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de
quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto
insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da coletividade e da persecução penal.
Realmente, a manutenção da custódia provisória corresponde à providência útil, adequada e eficaz
para viabilizar a outorga da jurisdicional esperada em face do comportamento antijurídico retratado.
'Muito embora se trate de pessoa primária (fls. 46), não há como, neste momento, conceder-
lhe a liberdade.
'A infração apurada neste caderno é gravíssima, revelando desde logo a periculosidade da
autuada. Afinal, cuida-se de crime de roubo e estupro praticado por menores, e, ao que tudo indica,
quem teria os levado, aguardado a conclusão do crime, seria a indiciada.
'Nesse contexto, tem-se como imprescindível, numa análise preliminar, o encarceramento.
As circunstâncias fáticas geram fundada suspeita de que, solta, a indiciada pode praticar novas
transgressões. A prisão impede que ela volte a delinquir.
'Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública, dando desde logo uma resposta
para a violação da ordem jurídica, com a retirada da suspeita do convívio com os semelhantes, em
prol da manutenção da estabilidade social. Impedem-se novas ações ilegais, resguardando a
coletividade, além de viabilizar a futura punição, obstando a evasão da autuada e assegurando o bom
desenvolvimento do processo que se instaurará para que seja conferida a prestação jurisdicional
cabível.”
Posteriormente, ao examinar o pedido de prisão domiciliar
formulado pelo advogado da paciente, o d. Magistrado de Primeiro Grau
indeferiu o pleito por não comprovação dos requisitos necessários,
ressaltando que (e-SAJ):
'No mais, inexiste razão para aplicação a ela da prisão domiciliar, vez que não preenche os
requisitos expostos no Habeas Corpus Coletivo (143.641/SP), do Colendo Supremo Tribunal Federal,
muito menos a recomendação 62 do CNJ tem efeito vinculante e pode ser utilizada indistintamente.
'Vejamos.
'Dispõe o Código de Processo Penal em seu artigo 318:
'Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
'(...)
'V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
'Com fundamento neste dispositivo e buscando garantir a educação e a dignidade aos filhos
menores das mulheres eventualmente presas provisoriamente, decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal, que receberiam o benefício da liberdade provisória, mas, em situações excepcionais ou
quando reincidente a acusada, fundamentadamente poderia o Juiz de Direito atuante no caso
concreto agir de maneira distinta.
'É exatamente este o caso.
'Com efeito.
'Apesar de primária, dos elementos até então coligidos, há indício bastante de participação
ativa e consciente, na condição de 'cavalo', nos graves crimes de roubo e estupro cometidos pelos
menores Luis Felipe e Wendril.
'Ademais, os próprios assaltantes afirmaram que já a haviam chamado anteriormente,
justamente por ser a pessoa que faz o transporte para pessoas que praticam tráfico de drogas (fls. 8),
e que combinaram o valor de R$ 150,00 mais o valor da corrida para que ela os levasse até o local do
assalto e ficasse aguardando, o que ela concordou, estacionando duas ruas abaixo, conforme
acordado.
'No mais, a acusada não demonstrou ser a responsável pela criação do filho, que tem pai e
avós vivos, ao que indica a certidão de nascimento juntada e que, diga-se de passagem, comprova
apenas a filiação.
'Sendo assim, nota-se que a prisão preventiva foi bem decretada, não havendo dúvida da
presença dos requisitos legais, especificamente, o risco de lesão à ordem pública e a aplicação da
Lei.
'Desse modo, invocando as razões da recente decisão proferida nos autos (fls. 53/56),
INDEFIRO mais uma vez o pedido de revogação da prisão preventiva de MARIANA DIAS SILVA.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
10
Os aspectos destacados nas decisões acima lançadas pelo d.
Julgador da origem por meio de fundamentações claras e suficientes,
cumprindo a exigência do art. 93, IX, da CF/88 , confrontados com a
especial gravidade das condutas de MARIANA, que praticou crimes
patrimoniais mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, em
concurso com os mencionados adolescentes, efetivamente apontam para
a necessidade de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado de
“vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência de
resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie de
crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas do
Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação da
prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da América4,
que possui inegável tradição de respeito ao princípio da presunção da
inocência (o princípio passou a integrar a Constituição dos Estados
Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a Emenda da
“Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de contemplar na lei a
hipótese de manutenção do acusado no cárcere se presente a
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal de
emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ, intitulado
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão." (Processo
Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
11
necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que o
juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz jus ou
não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se à
gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou ameaça de
uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de outrem; o peso das
evidências disponíveis contra o agente7; às condições pessoais do
agente, que são descritas na lei como “caráter pessoal, condições físicas
e mentais, laços familiares, emprego, recursos financeiros, tempo de
residência no local do crime, laços com a comunidade, conduta social
pretérita, registros de abuso no uso de drogas ou álcool, histórico criminal
e eventuais registros anteriores relacionados a não observância do
compromisso de comparecimento aos atos de um processo criminal após
soltura provisória”; e, ainda, à eventual circunstância de o crime ter sido
cometido durante o gozo de liberdade provisória ou cumprimento de
suspensão condicional da pena em razão de outra infração
(independentemente de haver sido requerida a prisão temporária como
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade provisória
é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não há
inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito, Fiança
Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver acertadamente,
que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim, v.g., “U.S. v. Motamedi,
767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões preliminares, inclusive o
cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a partir do último mês de
fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do Provimento
Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial da Justiça de 27
de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente a existência de sérios indícios de
autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
12
previsto no § 3142[d]
para o fim de serem revogados esses
benefícios)9.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar10, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a 'gravidade'
do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente à ação
criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que aquele
que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou ameaça
que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola a
9 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e menos
de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:- multa de
US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000 e um ano de
prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de “promessa de
fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto ao comparecimento
do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op.
cit. Páginas 222-223 e 230).
10 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
13
gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de prisão
cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra
fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da
execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse
ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do
crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no
delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da
ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se
enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social” (STF,
HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em
01/03/201111).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos
indícios de prática pela paciente de crimes sobre os quais pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a prática do
crime de roubo afeta os bens jurídicos segurança, tranquilidade e
incolumidade física individuais; o delito estupro, por vez, é a forma mais
grave de afetação da dignidade sexual), não merece acatamento a
afirmação trazida pelo i. Impetrante de que a prisão cautelar decretada
contra MARIANA não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e
11 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
14
consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim a
presença de prova da materialidade e de indício suficiente de autoria, é
forçoso convir que a custódia cautelar era incontornável, não sendo
possível cogitar-se da concessão de liberdade provisória ou qualquer
outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), alternativas
essas que seriam claramente insuficientes para evitar que a paciente
volte a perpetrar crimes semelhantes àqueles que lhe foram imputados
na denúncia.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art.
5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o, caput),
do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção
de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses, para a
garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade das
pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem
jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da
saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel.
Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que
a permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão
danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem pública". (...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP,
art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração
denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO
(Desembargador do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Também não é possível a substituição da prisão preventiva de
MARIANA por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Cód. de
Proc. Penal, sob o argumento de que ela é mãe de uma criança menor
de 12 anos de idade, que dependeria de seus cuidados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
15
Conforme já destacado, recai sobre a paciente a acusação de ter
praticado crimes de roubos majorados, valendo-se de grave ameaça
contra diversas vítimas, o que inviabiliza a concessão da prisão
domiciliar, em conformidade com o art. 318-A, inciso I, do Código de
Processo Penal (incluído pela Lei no 13.769/2018), do seguinte teor [sem
destaque no original]:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável
por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
'I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
'II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada
nesse sentido, consoante se verificam das seguintes ementas:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO
PENAL. TERMO INICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO TEMPESTIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES
DE 12 ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HC N. 143.641/STF.
INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. [-] O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12
anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de
indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art.
318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.
13.257/2016). [-] Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo
Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave
ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar. [-] Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças menores
de 12 anos. [-] Entretanto, os delitos foram praticados mediante emprego de violência ou grave
ameaça - homicídio qualificado contra o cônjuge, de quem já estava separada de fato -, além de a
sentença condenatória ter transitado em julgado, o que afasta o caráter preventivo da prisão,
circunstâncias aptas a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos
acima, mormente se por analogia, como no caso em tela. [-] Ordem denegada. Prejudicado o pedido
de reconsideração da liminar. (HC 542.378/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
INTERRUPÇÃO DO CICLO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREVISTOS NOS
ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO HC N. 143.641/SP. NÃO
PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. (...) Por fim, não se verifica ser a
hipótese de concessão da prisão domiciliar em substituição à preventiva, uma vez que a paciente é
acusada de participar de crime cometido com grave ameaça a pessoa (roubo praticado mediante
violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das
vítimas), não preenchendo, portanto, os requisitos previstos nos arts. 318 e 318-A do Código de
Processo Penal e no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes. [-] Writ parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (HC 529.454/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
16
19/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR.
CRIME
COMETIDO
MEDIANTE
GRAVE
AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) No que tange à concessão do
benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave
ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. [-] Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PELA CUSTÓDIA DOMICILIAR. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA
OU
GRAVE
AMEAÇA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO. (...) No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de
roubo apurado nestes autos teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de
agentes e as recorrentes seriam apontadas como integrantes de associação criminosa especializada
no cometimento de crimes de roubo à mão armada. [-] O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão
preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu
neste caso. [-] Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal
passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". [-] 'In casu', verifica-se que as recorrentes,
embora mães de crianças menores de 12 anos, foram presas em decorrência de investigação que
demonstrou seu envolvimento no crime de roubo majorado, delito praticado com grave ameaça, no
caso exercida mediante o uso de armas de fogo. [-] Assim, mesmo diante da necessidade de
observância à doutrina da proteção integral às crianças, tenho que o caso concreto não permite a
concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do
CPP. [-] Recurso desprovido. (RHC 115.818/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. CUSTÓDIA
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO
DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. [-] A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre
sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-
se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de
proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente
motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos
dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. [-] São idôneos os motivos apontados
para justificar a prisão preventiva da paciente, por evidenciarem o descumprimento de medidas
cautelares anteriormente impostas e o risco de reiteração delitiva, visto que, após haver sido
beneficiada com a concessão de liberdade provisória, a paciente foi novamente presa em flagrante,
pela suposta prática de delito de mesma natureza, além de registrar passagens anteriores e
condenação criminal por delito de roubo, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória. [-] É cabível a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas
no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob
sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual
penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do
CPP). [-] Excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal acima citado - prática
do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia
provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar. [-] Todavia, a interpretação do
referido dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de
indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para, por exemplo, expor seus
filhos a perigo, praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem
em qualquer outra situação danosa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução
criminal ou prejudicial à aplicação da lei penal. [-] Foi indicada motivação suficiente para negar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
17
acusada a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, visto que as instâncias ordinárias
ressaltaram que a paciente, além de descumprir medida cautelar anteriormente imposta, com a
finalidade de ocultar seu real paradeiro, praticou nova conduta ilícita semelhante à apurada na ação
penal objeto deste writ no momento que em gozava da liberdade provisória que lhe foi concedida pelo
Juízo singular. Além disso, ela registra outros procedimentos criminais em seu desfavor, bem como
uma condenação pela prática de crime perpetrado com violência ou grave ameaça - roubo
circunstanciado. [-] Tais circunstâncias demonstram efetivo risco direto à criança, como evidenciado
pelo Juízo de primeiro grau, bem como a desobediência reiterada da paciente às regras a ela
impostas para que pudesse gozar da liberdade provisória anteriormente concedida. Assim, está
caracterizada, de modo concreto, situação não prevista na Lei n. 13.469/2018 e que configura a
excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP. [-]
Ordem denegada. (HC 519.609/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)
Por outro lado, a alegação de que a prisão preventiva da paciente
agravaria o seu risco de contaminação pelo “coronavírus” comporta
algumas considerações.
Não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março do corrente ano de 2020, emitida pelo C. Conselho Nacional de
Justiça, no sentido da adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita “recomendação”, que faz expressa referência à competência
do CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da CF/88) para
“expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar providências”, “apreciar, de ofício ou mediante provocação, a
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do
Poder Judiciário” e “receber e conhecer das reclamações contra
membros ou órgãos do Poder Judiciário”, evidentemente não se
confunde com determinação ou controle de atos jurisdicionais dos
magistrados brasileiros, cuja legitimidade deriva da independência e
imparcialidade asseguradas pela própria Constituição nos seus artigos
5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados internacionais relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
18
matéria firmados pelo Brasil12.
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o o
CNJ anuncia o propósito de,
“[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos
do sistema prisional e do sistema socioeducativo.”
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se
encontra em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de
prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime
prisional aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a
esse regime de cumprimento de pena corporal.
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/8413:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
'I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
'II - condenado acometido de doença grave;
'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
'IV - condenada gestante.”
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de
concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do
12 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de
1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de
1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de
dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12
de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de
outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
13 Por sua vez, o artigo 318 do Cód. de Processo estabelece que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;..”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
19
artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI14 ensina que “Não se
trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar
debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação
judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da
prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com
manifestações de enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em
domicílio, salvo se estiver em situação de limite, debilitado a ponto de
não representar qualquer perigo à sociedade”.
E, no mesmo sentido, v.g., o seguinte julgado [sem destaque no
original]:
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS
MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
CUSTÓDIA
PREVENTIVA.
PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO
POR
RECOLHIMENTO
DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. EXTREMA DEBILIDADE NO ESTADO DE SAÚDE
DO
RÉU
E
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECEBER
TRATAMENTO
MÉDICO
NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Não comprovada a extrema debilidade do
recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as garantias para que sejam atendidas
suas necessidades de saúde dentro do estabelecimento prisional, inviável o deferimento da
prisão domiciliar, especialmente em se considerando a gravidade dos delitos pelos quais já foi,
inclusive, pronunciado. [-] Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389.009/TO, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)
É dizer, se nem mesmo à pessoa que já está acometida de doença
grave cabe reconhecer direito automático ao cumprimento da pena em
domicílio, parece que, mesmo diante do conteúdo da Recomendação no
62/2020, é dever dos magistrados brasileiros aferir em cada situação a
conveniência de concessão do direito à “prisão domiciliar”15, segundo a
verificação de tratar-se o interessado de pessoa presa “em
14 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.
15 Prisão domiciliar, aliás, que “prisão não é” como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013,
quando se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470. A fala do Ministro, reproduzida
em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se parte para prisão domiciliar, que
prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
20
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema
de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus”, como, aliás, estabelece o
seu artigo 5o, inciso I, letra b.
E é natural que seja assim.
Afinal, o i. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do C. Superior
Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática no HC no
568.693/ES (no qual figura como impetrante/requerente a Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo), em 1o.4.2020, observou que,
“conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo
Espírito Santo é idêntico ao dos demais Estados brasileiros: o risco de
contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo
o país, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos
presídios brasileiros”.
E a horizontalidade do risco de contágio também foi mencionada
em decisão monocrática da lavra do i. Des. ALBERTO ANDERSON
FILHO, deste Tribunal de Justiça, exarada no mesmo 1o de abril no
Habeas Corpus no Processo no 2061058-72.2020.8.26.0000, na qual o i.
Magistrado observou que na pandemia que vivenciamos, muito embora
existam pessoas com maior propensão a contrair a enfermidade causada
por esse agente patogênico, em razão da idade e/ou deficiência
imunológica preexistente, todos os habitantes do planeta estão em tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
21
sujeitos a ter contato com ele e eventualmente adoecer.
Assim se expressou o i. Desembargador:
“Dos cerca de 7.780.000.000 de habitantes do Planeta Terra, apenas 3 (três):
ANDREW MORGAN, OLEG SKRIPOCKA e JESSICA MEIER, ocupantes da estação espacial
internacional, o primeiro há 256 dias e os outros dois há 189 dias, portanto há mais de 6
meses, por ora não estão sujeitos à contaminação pelo famigerado CORONA VIRUS.
'Importante lembrar que os que estão há menos tempo fora do planeta, dele saíram
em 25 de setembro de 2019, cerca de dois meses antes das notícias acerca da pandemia que
se iniciou nas China.
'Portanto, à exceção de três pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de
contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à terra
no princípio de setembro de 2019.
'Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada, tais
como: o Príncipe Albert de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem de
sucessão ao trono, o Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram contaminados
e estão em tratamento.
'Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam
expostas a evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas,
máscaras etc.), rígidas regras de higiene e etc, são infectadas pelo COVID 19.”
Os dados ressaltados na decisão acima obrigam a que se
destaque que a legislação sobre execução penal em vigor já contém
previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se
encontram presos em razão da prática de crimes.
Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece o direito à
assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no
próprio estabelecimento e, se o caso, em local diverso), como se verifica
dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e
curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da
direção do estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-
natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
22
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do
internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a
fim de orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas
pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os
presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente
ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco que, repita-se, é horizontal
de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro concluir sobre se
a soltura dos acusados pela prática de crime é conveniente para eles
próprios e para os demais membros da coletividade, sem que se deva
constatar, a priori, a impossibilidade da tomada de outras medidas de
prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da
administração dos estabelecimentos prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos, em
todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para atendimento
de casos não graves e espaço suficiente a permitir o convívio em níveis
de distanciamento não muito diversos daqueles a que estão sujeitos os
habitantes das grandes cidades, hoje segregados por recomendação dos
governos e entidades responsáveis pela saúde pública.
De fato, em que pese a superlotação em presídios, impende
considerar outro dado não menos relevante sobre a realidade
socioeconômica do Brasil, que não pode ser simplesmente ignorado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
23
abordagem da questão das pessoas que se encontram presas.
Qualquer um que consulte os dados oficiais do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) resultantes do trabalho de coleta do
Censo de 2010, encontrará que naquele ano foi constatado que cerca de
11,4 milhões de pessoas (6% da população do país) viviam em
aglomerados subnormais. Com o censo, o identificou a existência de
6.329 favelas no Brasil, distribuídas em 323 dos 5.565 municípios
brasileiros16.
O conceito de aglomerado subnormal (que o IBGE passou a utilizar
em 2010 em substituição a “Zonas Especiais de Interesse Social”)
compreende todo e qualquer conjunto constituído por no mínimo 51
unidades habitacionais (barracos, casas etc.) em terrenos de propriedade
alheia (pública ou particular), disposto de forma densa e desordenada
(com média de ocupação individual maior que a das habitações
normais...), tendo como característica comum a carência de serviços
públicos essenciais.
Ora, todo brasileiro com conhecimento mínimo da realidade
nacional sabe como são diminutas e precárias as moradias das favelas
(ou “comunidades”). Sabe, também, que esse contingente de mais de
onze milhões de brasileiros (mais de dez vezes superior ao total de
indivíduos presos em estabelecimentos penitenciários em todo o país)
não se encontra em condições de observar com rigor as recomendações
das entidades de saúde pública sobre isolamento e restrição de contatos
16 Vide a respeito: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/92/cd_2010_aglomerados_subnormais.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
24
sociais.
Não é sem razão, aliás, que o governo federal editou, igualmente
em 1o de abril, a Portaria (conjunta17) no 54, visando “Aprovar
recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito
Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e
atividades essenciais da Assistência Social” (art. 1o), considerando “a
disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação
mundial como pandemia e... a importância de o Estado brasileiro garantir
a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à
população mais vulnerável e em risco social e promover a integração
necessária entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema
Único de Saúde”.
Daí que, mesmo desprezando-se todos os óbices legais já
mencionados, mas levando-se em conta que as autoridades públicas têm
recomendado aos cidadãos que se mantenham resguardados em suas
casas e procurem atendimento especializado somente quando presentes
alguns dos sintomas da enfermidade causada pela Covid-1918, parece
prematuro estimar como positivo o impacto na disseminação da doença
que decorreria da concessão sistemática a presos condenados do
benefício da “prisão domiciliar”.
Afinal, se os índices de reincidência criminal no país se aproximam
17 Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social.
18 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns da doença são “Febre E tosse OU dificuldade para respirar, entre outros
sintomas gripais. Se aparecerem os sintomas ligue para
136
ou procure um posto de saúde” (cf. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
25
dos 70%, como alguns ii. Presidentes do Conselho Nacional de Justiça19
têm destacado nos últimos anos, é indispensável obtemperar que a
soltura indiscriminada de presos assintomáticos, que se encontram em
presídios onde há enfermarias e possibilidade de isolamento daqueles
que apresentem sintomas iniciais de gripe, poderia implicar em
agravamento do gravíssimo problema da segurança pública no país, que
há anos figura no grupo dos países com os maiores índices de
criminalidade do planeta20.
E ao argumento de que a questão da segurança pública não é
prioritária, senão exclusivamente a humanitária, haveria que responder-
se, então, que a recomendação adequada seria no sentido da soltura de
todos os presos, inclusive aqueles que cumprem penas longas por
crimes graves e gravíssimos, cujo risco de contágio obviamente não é
diverso do que afeta os demais.
O site da UOL/FOLHA publicou no dia 23 de abril de 2020, em
matéria intitulada “Contêiner para presos doentes vira risco de nova
19 Matéria intitulada “Juristas estimam em 70% a reincidência nos presídios brasileiros (do CNJ destacam percentual há anos, mas
conselho ainda busca estimativa oficial)”, publicada em 21/01/2014 - 12h52 (Atualizado em 21/01/2014 - 14h28) em
https://noticias.r7.com/cidades/juristas-estimam-em-70-a-reincidencia-nos-presidios-brasileiros-21012014, continha a informação de que
“Números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os presidiários
brasileiros, alertava, em 2009, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar Mendes. Seu sucessor,
o hoje ex-ministro do STF César Peluso, reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada dez presidiários brasileiros voltam
à cadeia”. No mesmo sentido: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2011/09/05/indice-de-reincidencia-criminal-no-pais-e-de-70-diz-
peluso.ghtml.
20 Veja-se, por exemplo, a notícia publicada no dia 7.12.2017 pelo periódico ODIA, do Rio de Janeiro, com o título “Estudo recentemente
publicado revelou que o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo - País registrou 70 mil assassinatos, 12% do
total em todo o planeta. Em números absolutos, supera a violência na Índia, Síria, Nigéria e Venezuela”. Segundo o texto da reportagem,
“O Brasil teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Foram 70,2 mil mortos, o que equivale a mais de 12% do
total de registros em todo o planeta. O alerta faz parte de um novo informe, publicado nesta quinta-feira, pela entidade Small Arms
Survey, considerada como referência mundial para a questão de violência armada” (vide https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-12-07/estudo-brasil-e-o-pais-com-o-maior-numero-de-mortes-violentas-no-mundo.html).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
26
derrota para Moro”21, que “ao menos dois presos já morreram de
coronavírus. E 30 mil foram liberados das cadeias. Há 59 casos de
Covid-19, além de outros 141 suspeitos de terem a doença”.
Assim, supondo-se que todas as pessoas mencionadas na matéria
efetivamente tenham contraído a enfermidade e, ainda, que é correta a
cifra amplamente divulgada pelos meios de comunicação sobre ter o
Brasil atualmente 770 mil pessoas encarceradas22, há que concluir-se
que a taxa de contaminação dos condenados pela prática de crime no
país é de 0,0262337662337662%, é dizer, vinte e seis milésimos do
número total.
Ocorre que o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou no
mesmo dia 23 de abril a notícia de que o “Brasil registra 45.757 casos
confirmados de coronavírus e 2.906 mortes. Dos 45.757 casos, 25.318
pessoas são consideradas recuperadas e outras 17.533 estão em
acompanhamento”23.
Então, se levado em conta que a população brasileira atual é de
210.147.125 pessoas (segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, que pode ser consultada por qualquer
pessoa que se disponha a fazê-lo24), excluindo os cerca de 770 mil
presos, constata-se que a taxa de contaminação da população que se
21 Eis o endereço da Internet: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/23/conteiner-para-presos-doentes-vira-risco-de-
nova-derrota-para-moro.htm.
22 Vide, por exemplo, a matéria intitulada “Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado”, de autoria de Luciano
Nascimento, Repórter da Agência Brasil
Brasília, publicada na Internet em 14/02/2020 - 12:47, no seguinte endereço:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado.
23 Dados esses que, aqui e ali, vêm sendo questionados quanto à sua precisão. O próprio UOL/FOLHA, em matéria intitulada “Número de
casos do coronavírus no Brasil são subestimados, diz estudo”, publicada hoje (23.4.2020), informa que os dados oficiais podem significar
“apenas a ponta do Iceberg” (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/casos-de-coronavirus-no-brasil-sao-
subestimados-diz-estudo.htm?cmpid=copiaecola).
24 O dado, relativo à “população residente estimada (2019)” está disponível na Internet no seguinte endereço:
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=ESTIMATIVA+POPULA%C3%87%C3%83O+ATUAL).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
27
encontra em liberdade é de 0,0218465639000774?, ou seja, vinte e um
milésimos sobre o número total, praticamente idêntica a da população
carcerária.
A partir daí, salvo melhor juízo, cai por terra toda a argumentação
de cunho humanitarista voltada a justificar a necessidade de soltura das
pessoas encarceradas em razão da prática de crimes em face do risco a
que estariam expostos no cárcere, uma vez que a soltura delas,
simplesmente, não significaria a redução desse risco, ao mesmo tempo
que traria evidentes prejuízos à segurança pública, além de abalo à
credibilidade do sistema de segurança pública do país, como resultado
da inevitável queda da eficácia de sua função de controle da observância
das leis penais25.
E tudo isto sem levar em conta, ainda, que o Brasil, ao contrário de
outros países de nosso entorno geográfico e cultural (como, por exemplo,
o México26), não conta com um sistema minimamente eficaz de atenção
e reparação às vítimas pelos danos ou prejuízos sofridos com a prática
de crimes, as quais, além de haverem sofrido as consequências da
prática dos crimes que ensejaram o encarceramento de brasileiros que
tanto atraem a atenção da imprensa, mantêm-se expostas aos mesmos
riscos de contrair a Covid-19 e serem novamente vitimadas.
Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional deste
Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária tem
adotado diversas medidas para o combate da “disseminação da Covid-19
junto à população carcerária, aos servidores públicos, e aos demais
25 O significativo índice de reincidência (já aqui mencionada) dos indivíduos colocados em liberdade sugere, inclusive, que não haveria
recursos financeiros sequer para reprimir a onda de crimes que sucederia à soltura indiscriminada de centenas de milhares de presos.
26 Este país dispõe, desde o ano de 2013, de uma lei nacional (a “Ley General de Víctimas... publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de enero de 2013”) voltada à “proteção das vítimas, a proporcionar-lhes ajuda, assistência ou reparação integral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
28
usuários do sistema prisional, tais como advogados, voluntários,
visitantes e outros colaboradores”. De acordo com o ofício encaminhado
a Corregedoria Geral de Justiça pelo Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo
César Restivo, em 8.4.202027, ainda não havia na ocasião registro de
presos contaminados, sendo que “as unidades prisionais estão
orientadas a realizar a observação e identificação de custodiados que
apresentem sintomas de gripe, inclusive com orientação à população
carcerária quanto à necessidade da informação voluntária sobre a
ocorrência dos sinais e sintomas, possibilitando assim, a identificação
célere de enfermos”. Em complementação a tais informações, em
13.5.202028, o Sr. Secretário acrescentou que, visando a redução do
“fluxo de pessoas nas Unidades Prisionais, notadamente de defensores,
estamos ultimando detalhes para que os integrantes da Ordem dos
Advogados do Brasil e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
utilizem a ferramenta tecnológica que permita o atendimento virtual dos
clientes. No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que o
atendimento aos custodiados continua fazendo frente às necessidades.
Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes
de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades
(podendo ser concomitantes com o atendimento de profissionais da
SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado
poderá ser atendido na rede pública local”. De se anotar, ainda, que em
13.7.202029, o Sr. Secretário esclareceu ao Tribunal de Justiça que o
Governo Estadual está promovendo testagem em massa (aplicação de
Testes Rápidos) dos custodiados do sistema penitenciário, tendo sido
27 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.
28 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.
29 Ofício SAP no SAPOFI202044934A, datado de 13.7.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
29
constatado que a “taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em
São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e entre os
servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em geral.
Do
mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice
mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67%
para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicação de
acerto nas medidas até então adotadas”.
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de
demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco
(“pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como
diabetes e doenças cardiovasculares”, segundo informação oficial30); de
que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que
se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da enfermidade
relativa à Covid-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados
médicos especiais
vale consignar que não há nos autos qualquer
relatório médico a respeito da saúde da paciente
, não cabe
reconhecer a seu favor a existência de cerceamento ilegal de seu
direito de locomoção passível de ser sanado via deste Habeas Corpus.
Nesse sentido, aliás, as seguintes e recentíssimas decisões dos
Tribunais Superiores do país:
INADEQUAÇÃO HABEAS CORPUS LIMINAR INDEFERIMENTO. “A crise sanitária
ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora o
paciente seja idoso 69 anos de idade , não se tem notícia de casos confirmados ou de suspeita de
infecção no estabelecimento prisional, nem se verifica estar acometido de qualquer doença
preexistente que possa se agravar a partir do contágio. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido,
ressaltou a viabilidade de receber, na unidade prisional, atendimento médico necessário.” Liminar
indeferida. (STF - Habeas Corpus no 184522-SP; rel. Marco Aurélio; Despacho de liminar; j.
07/05/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Pedido de urgência incidental. Reiteração
do pleito de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Alegação da “necessidade de
imediata adoção da referida substituição do regime prisional por se tratar a recorrente de pessoa
30 Vide. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
30
maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de
ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a
atingem.” “Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o
COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez
que até o momento não há qualquer registro 5 de contaminação pelo coronavírus entre a população
carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de
modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.” Pedido
indeferido. (STF - AgReg no Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 162.575-SC; rel. Edson Fachin;
Decisão Monocrática; j. 03/04/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Ação Penal. “Trata-se de reiteração do
pleito de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de N. M.”. “A defesa técnica do requerente
torna a destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente
da pandemia de COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus” como fato a ensejar a
colocação do requerente em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as características que o
incluem no grupo de maior risco” de mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a adequação do
ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva
de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na
hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da
reprimenda privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (STF - Ação Penal no 996-DF; rel. Edson
Fachin; Decisão Monocrática; j. 02/04/2020).

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA
N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO
RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COVID-19. COMORBIDADES
(DIABETES E HIPERTENSÃO). DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. RÉU
ISOLADO. INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS E HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR
INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. As prisões visaram interromper a
atuação de organização criminosa (policiais civis e militares) voltada à prática de corrupção, ativa e
passiva, ameaça e possível lavagem de dinheiro, sendo a participação do acusado (policial civil)
fornecer informações privilegiadas e sigilosas aos demais integrantes. Há referência de 9 ameaças a
outros integrantes das forças policiais que não compõem o grupo criminoso. 4. A Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões
provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter
de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um
elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o
trazido aos autos pela parte interessada. 5. A Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n.
62/2020 do CNJ, destacou que a unidade prisional não está superlotada, tem boas condições físicas e
de higiene. Foi determinado que o investigado permanecesse isolado e que a Corregedoria
informasse a existência de eventual contaminação por Covid-19. 6. Segundo a avaliação do IML, as
moléstias apresentadas pelo investigado diabetes e hipertensão são de tratamento ambulatorial
com o uso contínuo de medicação, com consultas regulares ao médico assistente. 7. O quadro de
momento, bem como as providências determinadas pelas autoridades competentes, permitem a
manutenção da custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a
intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância. 9. Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 569.076- MG; rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SÚMULA
691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO
DE RISCO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Fundamentação com esteio na reiteração delitiva do agravante, pois foi
preso em flagrante por furto e revelam os seus antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas,
que possui inúmeras condenações pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de
ser ressaltado o fato de que está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o
próximo para maio), voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional. 2.
Quanto à Resolução 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados: a
prisão não perdura por mais de 90 dias e não há prova suficiente no sentido de que o agravante está
no grupo de risco, seja pela idade, seja por apresentar problemas de saúde que podem ser
potencializados pela Covid19. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da
Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no Habeas Corpus no 571.125-SP; rel. Nefi Cordeiro; 6aT; j. 05/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
31
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA
LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE
E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da
situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial
de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua
propagação. 7. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de
todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam
que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de
revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar
inserido no grupo de risco. 8. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no
577.330-SP; rel. Reynaldo Soares da Fonseca; Acórdão; 5a T; j. 19/05/2020; e, no mesmo sentido:
HABEAS CORPUS nos 575315-SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, em
24.4.2020, publ. em 28.4.2020 e 567.408-RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em
20.3.2020, publ. em 23.3.2020).
No mais, o pedido de exame probatório constante da petição de fls.
174/176 e documentos de fls. 177/200 diz respeito ao mérito da ação
penal, extrapolando os estreitos limites deste habeas corpus. Tal análise
deve ficar reservada ao d. Magistrado de Primeiro Grau, quando do
momento processual cabível, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
À luz desses elementos de convicção, não se constata a coação
ilegal propalado na petição inicial.
Esta é a convicção deste Relator acerca do direito reclamado,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil31.
Assim, por tais fundamentos, PREJUDICADO EM PARTE,
31 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro de
1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de dezembro de
1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria) em 20 de
dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 5.015, de 12
de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de
outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139133-28.2020.8.26.0000
32
DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator